Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715089-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO PEREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINALDO PEREIRA DE MELO contra decisão (Id. 123061904 dos autos no 0713362-42.2022.8.07.0016) que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à determinação de fornecimento do medicamento IPILIMUMABE e deferiu parcialmente o pedido para determinar o fornecimento da medicação NIVOLUMABE, pelo prazo de seis meses, contados do início do tratamento, ressalvando que a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pelo médico assistente. Em suas razões recursais, o autor alega que foi diagnosticado com melanoma metastático para cérebro, recidivado após cirurgia, necessitando, com urgência, de tratamento com os fármacos NIVOLUMABE (OPDIVO) e IPILIMUMABE (YERVOY), não padronizados pelo SUS, ambos com registros válidos na ANVISA e administrados de forma venosa. Ressalta que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são ineficientes para o tratamento da patologia do autor, constituindo a combinação dos fármacos requeridos a terapêutica mais adequada para melhora de seu estado clínico. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que compete ao ente público prover a assistência farmacêutica necessária para o tratamento de doenças; e perigo de dano, decorrente dos riscos advindos da não utilização adequada dos fármacos descritos pelo médico assistente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o fornecimento pelo ente distrital dos fármacos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE, nos termos da prescrição médica. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para o fornecimento pelo ente público dos medicamentos em questão. Restou demonstrado nos autos que o autor é hipossuficiente; que os medicamentos possuem registro na ANVISA; que a combinação dos fármacos em questão é imprescindível para o tratamento da doença do autor e que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecida pelo SUS, uma vez que o relatório médico apontou que a Dacarbazina, única opção existente, “não tem atividade suficiente no cenário de metástase cerebral” (Id. 118045915 - Págs. 3 e 4, dos autos de origem). Ademais, o relatório médico apresentado ressaltou a urgência do tratamento, diante do risco de óbito (Id. 118045915 - Pág. 4, dos autos no 0713362-42.2022.8.07.0016). Embora a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS tenha considerado a demanda em relação ao medicamento IPILIMUMABE justificada com ressalvas, extrai-se do referido parecer a existência de benefícios no tratamento indicado. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho: “Long et al, em estudo clínico fase 2, avaliaram o uso do nivolumabe em monoterapia versus nivolumabe associado ao ipilimumabe no tratamento de pacientes com melanoma e metástases cerebrais. Seus resultados mostraram que o nivolumabe combinado com ipilimumabe e o nivolumabe em monoterapia foram eficazes no tratamento de metástases cerebrais de melanoma. Também evidenciaram que a combinação nivolumabe + ipilimumabe levou a maiores taxas de resposta que o nivolumabe em monoterapia” (g.n.) (Id. 122609707 - Pág. 9 e 10, dos autos de origem). Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que o ente público forneça os medicamentos nos termos prescritos no relatório médico. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora